Tribunal: TJMT
Processo: 0004446-81.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004446-81.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA DEISE TORINO - CPF: 535.711.009-30 (EMBARGANTE), MARIA DEISE TORINO - CPF: 535.711.009-30 (ADVOGADO), CRISLAINE SILVA FERREIRA - CPF: 032.150.371-65 (ADVOGADO), A.C. PARDAL - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS - EPP - CNPJ: 10.443.183/0001-73 (EMBARGADO), NELSON FREDERICO KUNZE PINTO - CPF: 487.134.301-49 (ADVOGADO), LUZITANA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 14.915.748/0001-29 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO NÃO CARACTERIZADO – DESNECESSIDADE DE REAFIRMAR A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – BENEFÍCIO QUE ABRANGE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES – EMBARGOS REJEITADOS.
O benefício da gratuidade da justiça não isenta o beneficiário da condenação às verbas sucumbenciais, mas apenas suspende a exigibilidade de pagamento débito pelo prazo de cinco anos (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o), e, uma vez que, a partir de sua concessão, compreende e abrange todos os atos processuais até o fim da lide (Lei no 1.060/50, art. 9o), é desnecessária reafirma a sua concessão a cada ato processual futuro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
0004446-81.2016.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0004446-81.2016.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ) – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MARIA DEISE TORINO contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0004446-81.2016.8.11.0041, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora embargante, para majorar os valores arbitrados na sentença, em favor da autora/embargante Maria Torino, a título de honorários advocatícios contratuais, em razão dos serviços por ela prestados às empresas/rés, ora embargadas, A.C. PARDAL - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS – EPP e LUZITANA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA em três distintos processos que tramitaram perante a Justiça do Trabalho (cf. Id.
no 81868950).

A embargante alega que “
há contradições, erros, omissões e obscuridades no v. acórdão que condenou ambas as partes a pagar custas ‘por rata’
”, porque “
sem razão o v. acórdão
(nesse ponto)
, considerando que a embargante
(...) (comprovou)
com os devidos comprovantes médicos, que possui diversas doenças que a impede de laborar tais como:
(...)
, sendo que há sete anos espera receber os seus honorários advocatícios das embargadas para poder se operar e poder levar uma vida normal sem hemorragias e cólicas dolorosas que a faz ficar de cama pelo menos quinze dias por mês
”, e, nesse sentido, segundo diz, “
caso seja mantida a decisão da embargante pagar custas processuais, não terá condições de pagar a cirurgia de histerectomia, e continuará sem poder laborar
”, sendo, pois, necessária a concessão do benefício da gratuidade justiça, “
sob pena de comprometer os parcos recursos que recebe de seus familiares que mal dão para o seu sustento, para custear a sua alimentação, medicamentos, pagamentos de água, de luz, de telefone, para não morrer de fome
”, pelo que pede o acolhimento dos declaratórios para sejam sanados os vícios indicados, afastando a sua condenação ao pagamento das despesas processuais, ou, no mínimo, seja concedido o benefício da AJG (cf. Id. no 83198982).

As embargadas não ofertaram contrarrazões (cf. Id. no

84626462).

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Não há vício algum a ser saneado nesta via recursal.

O benefício da gratuidade da justiça não isenta o beneficiário da condenação às verbas sucumbenciais, mas apenas suspende a exigibilidade de pagamento débito pelo prazo de cinco anos, conforme expressa disposição legal (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o), e, uma vez que, a partir de sua concessão, compreende e abrange todos os atos processuais até o fim da lide (Lei no 1.060/50, art. 9o), é completamente desnecessária mencionar a todo momento que a parte goza da benesse, por isso, não há falar em erro ou omissão do acórdão embargado a respeito desse ponto, pois, como a questão não foi objeto da discussão recursal, não havia motivo para se reafirma a concessão do benefício à autora/apelante/embargante, eis que já expressamente conferido a ela em 1a Instância (cf. Id. no 76009036 - pág. 74/77), inclusive havendo certidão neste processo recursal nesse sentido (cf. Id. no 76330469). Ou seja, independente de menção expressa no acórdão, a autora/apelante/embargante continuou a gozar do benefício da AJG neste momento processual, permanecendo suspensa a exigibilidade do pagamento das despesas processuais que ficaram sob de sua responsabilidade pela sucumbência parcial.

Logo, desprovejo os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021